Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703697-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SOARES RODRIGUES AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS SOARES RODRIGUES, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0712000-62.2023.8.07.0018, ajuizada contra FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC e DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial (ID 180760234): “Recebo os autos para processamento e julgamento. Ratifico a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de ID n. 175274503. Pede a parte Autora a proteção da gratuidade de Justiça. DECIDO. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID n. 175167581), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Ao CJU para, de imediato, retificar a autuação e alterar a anotação referente à gratuidade de justiça. Intime-se.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Alega que é técnico de enfermagem e precisa trabalhar em dois empregos para o seu próprio sustento e de sua família, sendo que a junção dos dois salários percebidos não atinge o valor mínimo para a concessão do benefício da gratuidade, qual seja, o montante de 5 salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública, justo e adequado à realidade local do DF. Aduz que a avaliação do juízo a quo foi equivocada, pois os valores enquadrados no imposto de renda são bens alienados que necessitam de pagamento, como por exemplo seu apartamento. Destaca que é o arrimo de família, pai de duas crianças, e como tal possui o dever de sustento das mesmas, além do que possui dívidas a pagar, de modo que não há sobras em sua renda para custear as despesas de um processo judicial. Sustenta que não estavam presentes nos autos todos os elementos que comprovam a sua real situação econômica, razão pela qual pediu a necessária dilação probatória a fim de que possa ter uma decisão justa (ID 55476420). Por meio da decisão de ID 55535344 foi deferido o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Contrarrazões apresentadas (ID 57371257). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil possui previsão expressa no sentido de que a assistência por advogado particular não constitui circunstância que inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça, até porque os termos da contratação podem, eventualmente, ter sido ajustados ad exitum ou mesmo em modalidade pro bono. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ele não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna. (...)” (07047936620238070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 21/06/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. DEFERIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento provido.” (0703766-48.2023.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE 28/06/2023). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 55476423. Além disso, anexou contracheques referentes ao período de junho a setembro de 2023, pelos quais comprova que é Técnico de Enfermagem e aufere o rendimento líquido de aproximadamente R$ 5.000,00, quando somadas as suas duas fontes de renda (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e Empresa Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF) (IDs 55476424, 55476425, 55476427, 55476430, 55476434, 55476437e 55476439). Juntou, ainda, demonstrativo de evolução de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, com prestações de aproximadamente R$1.100,00 (ID 55476432), bem como as certidões de nascimento de seus dois filhos menores (ID 55476429), cujas necessidades são presumidas. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJE: 04/07/2017). Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA COMPROMETIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso concreto, o recorrente aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, somente suas dívidas para com os agravados consomem grande parte da sua remuneração mensal, provocando situação de superendividamento. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (0720161-52.2022.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 08/11/2022). “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. [...]” (0716532-07.2021.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE 25/10/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores concede o beneplácito da gratuidade de justiça com a mera declaração de hipossuficiência firmada pela parte. 2. O Código de Processo Civil, em seu § 3o do art. 99, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que denota que há uma presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Seja pelo entendimento dos Tribunais Superiores, seja pela relativa presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza, corroborados pela documentação colacionada aos autos, demonstrando que o agravante está com parcela significativa de sua renda comprometida com empréstimos efetuados junto à instituição financeira agravada, o pedido de gratuidade da justiça merece acolhimento. 4. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.” (0714263-34.2017.8.07.0000, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE 25/04/2018). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 24 de abril de 2024 16:10:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador